Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007378-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO COSTA EDUARDO - CPF: 020.742.861-12 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – CURSOS REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – NECESSIDADE DE CONTROLE DAS ATIVIDADES PELA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DO INSTITUTO COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 126 E 129 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RECOMENDAÇÃO 44/2013, DO CNJ – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Inviável o reconhecimento da remição, porquanto os cursos realizados pelo agravante, não foram feitos como prevê os artigos 126 e 129, da Lei de Execuções Penais, além da recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007378-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Alexsandro Costa Eduardo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1°

Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, que indeferiu o pedido de remição referente ao período em que realizou curso profissionalizante na modalidade de educação a distância (EAD).

Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à remição referente a cursos profissionalizantes, realizados na modalidade de educação a distância (EAD). (Id. 85517496 – Págs. 156/175).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 85517469 – Págs. 182/187).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada. (Id. 85517469 – Pág. 191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução. (Id. 90457965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Alexsandro Costa Eduardo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1°
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, acolheu o pleito ministerial e indeferiu o pedido de remição referente ao período em que realizou curso profissionalizante na modalidade de educação a distância.

Consta nos autos, certificados relacionados aos cursos a distância e, comprovante de entrada e saída de material relacionada aos cursos.

O pedido de remição por estudo se refere a cursos realizados a distância, “Higiene e Segurança alimentar na Educação Nutricional” e “Relacionamento Pessoal e Interpessoal”, com carga total equivalente a 240 horas.

Na hipótese em analise, observa-se que o indeferimento da remição se deu por:

“(...). Assim, inexistindo comprovação de que foram cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP, pelo que afasto as remições relacionadas ao evento ‘88’(...)”.
(Sic), (id 85517469 – Págs. 147/149).

Com efeito, o art. 126 da Lei de Execuções Penais dispõe:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

I - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste Artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”
.

É certo que o artigo 126, da Lei de Execuções Penais, prevê que as atividades de estudos aptas a gerar remição de pena podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia a distância, sendo certo tais atividades devem ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

A propósito, o artigo 129, da Lei de Execuções Penais, prevê que a autoridade administrativa deve encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam estudando, com informações das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles, o que evidencia a necessidade de controle das atividades realizadas.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Recomendação n. 44/2013, no sentido de que as atividades aptas a gerar remição por estudos, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local, sendo oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.

“para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”.

Embora conste nos autos a declaração de que os cursos foram realizados pela faculdade Unina, credenciada pelo MEC, não restou comprovado todos os requisitos necessários à concessão do benefício da remição, pois a referida faculdade, não tem convênio com o poder público estadual, não há sequer comprovação de autorização prévia da direção do estabelecimento prisional ou do próprio juízo, e os cursos realizados na modalidade de ensino a distância não tiveram nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciaria ou de entidade escolar a ela conveniada.

Nesse sentido, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
.

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.

2.
O apenado realizou curso livre, apostilado, em horário posterior ao trabalho, com duração por ele mesmo determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade prisional militar para a atividade, e a instituição de ensino e a direção prisional não controlaram as horas efetivas de aprendizado. O estudo não foi informado, mensalmente, ao Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público. Nesse cenário, mero controle individual do discente, ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear a remição
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 524.797/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Tendo em vista que o agravante se encontra cumprindo pena e, portanto, encontra-se sob custódia do Estado, ente responsável pela concessão de benefícios por meio de fiscalização do cumprimento da lei, me parece ser decorrência lógica que qualquer iniciativa do agravante no sentido de iniciar atividades que lhe darão o direito de remir a sua pena, seja por estudo ou pelo trabalho, deveriam ser fiscalizadas pelo sistema prisional local, sob pena de se tornar uma carta branca para que sentenciados fraudem esta possibilidade de remir suas penas, apresentando certificados de cursos que talvez não tenham frequentado, ou então cujo tempo mínimo diário de estudo, não tenha sido cumprido.

Nesse sentido:

“(...) 2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais"
(AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado. A revisão desse entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC 643.088/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Confira-se, ainda, AgRg no HC 655672/SP, AgRg no HC 640-074/PR, todos do Superior Tribunal de Justiça.

Evidente, portanto, que os cursos realizados pelo agravante, não foram feitos como prevê os artigos 126 e 129, da Lei de Execuções Penais, além da recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

A propósito:

Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso realizado à distância, sem a certificação de autoridade educacional e
sem a supervisão da Administração Penitenciária. Inexistência de comprovação do tempo de estudo declarado. Inviabilidade da remição. Agravo não provido
.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7004256-18.2018.8.26.0071; Relator: Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).

Importante ressaltar, que a iniciativa do agravante é louvável e vai ao encontro do espirito maior da LEP, que é a ressocialização, mas por outro lado não há como conferir credibilidade a uma atividade desenvolvida a distância, sem nenhum controle ou fiscalização do estabelecimento prisional, sobre as horas efetivamente dedicadas aos estudos, e alegada sob a mera juntada de certificado de tais cursos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021